Tribunal: STJ
Processo: 1500202-41.2024.8.26.0557
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877734 - SP (2025
/0080451-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: KETHELIN VITORIA MONTEIRO FERREIRA
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: KAIKY SANCHES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUSTAVO RENE MANTOVANI GODOY - SP301097
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, o qual foi inadmitido
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O recurso especial
visava à restituição de veículo apreendido em processo de tráfico de
drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise
do pedido de restituição do veículo utilizado na prática do crime de
tráfico de drogas sem que haja revolvimento probatório.
III. Razões de decidir
3. O pedido de restituição de bens apreendidos não pode ser
analisado por óbice da Súmula 7 do STJ.
4. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do STJ,
que impede o revolvimento de matéria fático-probatória em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
5. A agravante não apresentou argumentos concretos e específicos
que infirmem as razões da decisão recorrida, limitando-se a alegar
genericamente a inaplicabilidade da referida súmula.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
"O pedido de restituição de bens apreendidos
Tese de julgamento:
demanda revolvimento de matéria fático-probatório e, por esta
razão, não pode ser analisado por óbice da Súmula 7 do STJ.".
Lei no 11.343/06, art. 63; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
118.
STJ, AgRg no REsp 2.002.190/MS,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA47490700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 0164ec22-280f-4473-9e0b-fdf42afaa197

Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
14.11.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47490700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 0164ec22-280f-4473-9e0b-fdf42afaa197

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877734 - SP (2025
/0080451-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: KETHELIN VITORIA MONTEIRO FERREIRA
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: KAIKY SANCHES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUSTAVO RENE MANTOVANI GODOY - SP301097
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, o qual foi inadmitido
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O recurso especial
visava à restituição de veículo apreendido em processo de tráfico de
drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise
do pedido de restituição do veículo utilizado na prática do crime de
tráfico de drogas sem que haja revolvimento probatório.
III. Razões de decidir
3. O pedido de restituição de bens apreendidos não pode ser
analisado por óbice da Súmula 7 do STJ.
4. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do STJ,
que impede o revolvimento de matéria fático-probatória em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47490722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:19
Código de Controle do Documento: 3257da25-d7db-4fc6-8a9c-117dad828e7e

5. A agravante não apresentou argumentos concretos e específicos
que infirmem as razões da decisão recorrida, limitando-se a alegar
genericamente a inaplicabilidade da referida súmula.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
"O pedido de restituição de bens apreendidos
Tese de julgamento:
demanda revolvimento de matéria fático-probatório e, por esta
razão, não pode ser analisado por óbice da Súmula 7 do STJ.".
Lei no 11.343/06, art. 63; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
118.
STJ, AgRg no REsp 2.002.190/MS,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
14.11.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KETHELIN VITORIA
MONTEIRO FERREIRA contra a decisão de minha relatoria que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
A parte agravante alega que é proprietária do veículo e teria direito a
restituição. Sustenta que impugnou a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Requer o provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
verifico que a irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada (fls. 426/428):

Trata-se de agravo interposto por KETHELIN VITORIA MONTEIRO
FERREIRA contra a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO que inadmitiu recurso especial apresentado contra
acórdão
proferido
na
Apelação
Criminal
n.
1500202-
41.2024.8.26.0557, assim ementado:

EMENTA Apelações criminais. Tráfico de drogas. Artigo 33,
“caput”, c. c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06.
Recursos defensivos. Absolvição por insuficiência probatória
Documento eletrônico VDA47490722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:19
Código de Controle do Documento: 3257da25-d7db-4fc6-8a9c-117dad828e7e

inviável. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas.
Idoneidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a
prisão. Desclassificação para a figura de usuário também
inviável. Penas corretamente aplicadas. Exasperação da base
nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas devida. Corretamente
não aplicado o redutor do § 3o, do artigo 33, da mesma lei. Réu
condenado por tráfico por sentença confirmada por esta E
Câmara. Regime fechado adequado ao caso telado. Custódia
necessária para manutenção da ordem pública. Detração a ser
apreciada pelo Juízo das Execuções. Recurso da proprietária
visando à restituição do veículo utilizado para a prática do crime.
Impossibilidade. Perda da motocicleta apreendida nos autos em
favor da União é um dos efeitos da condenação, bem como
medida prevista expressamente no artigo 63 e seus parágrafos,
da Lei no 11.343/06. Negado provimento aos recursos.

Nas razões do recurso especial, a parte alega violação do art. 118 do
Código de Processo Penal (fls. 286/297). Aduz, em síntese, que o
veículo Honda /Biz apreendido é de propriedade da recorrente, sendo
que no dia teria sido emprestado para o corréu. Pleiteia a restituição.
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 368/370), ao que se
seguiu a interposição de agravo.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo
em recurso especial (fls. 414/415).
É o relatório.
DECIDO.
Preenchidos os requisitos formais e impugnados os fundamentos da
decisão agravada, conheço do agravo e passo ao exame do recurso
especial.
Conforme se verifica do acórdão, o Tribunal local após análise das
provas concluiu que houve uso do veículo para a prática do
crime. Assim, afastar a conclusão de origem demanda
revolvimento fático-probatório, o que é inviável, conforme
Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (17 KG DE
COCAÍNA). VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. ART. 255, § 4o, DO RISTJ.
RECURSO
FUNDADO
NA
ALÍNEA
C
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NOS
TERMOS DO ART. 1.029, § 1o, DO CPC /2015. ANÁLISE DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. PLEITO ACOLHIDO PELA CORTE DE ORIGEM.
VIOLAÇÃO DO ART. 386, V E VII, DO CPP. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. PEDIDO
DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE
PENA.
NÃO
RECONHECIMENTO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM A NÃO
INCIDÊNCIA
DA
MINORANTE.
INVIABILIDADE
DE
AFASTAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART.
Documento eletrônico VDA47490722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:19
Código de Controle do Documento: 3257da25-d7db-4fc6-8a9c-117dad828e7e

120 DO CPP. RESTITUIÇÃO DE BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA
DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Conforme expressa previsão regimental (art. 255, § 4o, do
RISTJ) e reiterada jurisprudência desta Corte, é possível ao
Relator, mesmo em matéria penal, não conhecer do recurso,
provê-lo ou desprovê-lo, sem que haja ofensa ao postulado da
colegialidade. Outrossim, a arguição de violação do princípio da
colegialidade fica prejudicada com a própria submissão do
agravo regimental à apreciação da Sexta Turma.
2. Não merece conhecimento o recurso especial com interposição
fundada na alínea c do permissivo constitucional quando o
dissídio jurisprudencial não é demonstrado nos termos do art.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Não cabe a esta Corte Superior a análise da violação de
disposições constitucionais, sob pena de usurpação da
competência da Suprema Corte.
4. Não há interesse recursal quanto ao pleito relacionado à
violação do art. 59 do Código Penal, pois a Corte de origem
afastou a valoração negativa dos antecedentes do réu.
5. A manutenção da condenação pelo Tribunal de origem baseou-
se na dinâmica dos fatos e nos elementos probatórios colhidos
na instrução processual. Assim, para se concluir de modo
diverso, seria necessário o revolvimento dos elementos
probatórios, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
6. O Tribunal de origem apontou elementos suficientes a
justificar a não incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343 /2006 (quantidade de drogas aliada às
circunstâncias do crime), nos termos da jurisprudência desta
Corte.
7. A alteração da conclusão de que o réu se dedica a atividades
criminosas, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento
fático probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
8. O pedido de restituição de bens apreendidos não pode
ser analisado por óbice da Súmula 7/STJ, porquanto as
instâncias de origem concluíram que a moto do réu foi
utilizada para o transporte de entorpecentes, estando
diretamente ligada à prática do crime.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no R Esp n. 2.002.190/MS, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em , D Je de . -14/11/2022
g. n.)
17/11/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Publique-se. Intimem-se.

Observa-se que a decisão de que não conheceu do recurso especial
assentou o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Todavia, neste agravo, a Defesa se
limitou a aduzir, genericamente, a inaplicabilidade do referido verbete sumular.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e
especificamente, o seu desacerto; o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA47490722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:19
Código de Controle do Documento: 3257da25-d7db-4fc6-8a9c-117dad828e7e

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47490722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:27:19
Código de Controle do Documento: 3257da25-d7db-4fc6-8a9c-117dad828e7e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0080451-6
AREsp 2.877.734 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015508920248260066 00022099820248260066 00053041020248260496
15002024120248260557 15508920248260066
1550892024826006600022099820248260066 22099820248260066
53041020248260496
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KAIKY SANCHES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUSTAVO RENE MANTOVANI GODOY - SP301097
AGRAVANTE
: KETHELIN VITORIA MONTEIRO FERREIRA
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KETHELIN VITORIA MONTEIRO FERREIRA
ADVOGADA
: LARISSA CRISTINE SILVA PIERAZO - SP440563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: KAIKY SANCHES DOS SANTOS
ADVOGADO
: GUSTAVO RENE MANTOVANI GODOY - SP301097
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155047029425038@
2025/0080451-6 - AREsp 2877734 Petição : 2025/0036739-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47428353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:08:22
Código de Controle do Documento: 8A3ADFBA-27FA-42B7-B68E-7A73CFA4F008